Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006. O reclamante alega ausência de contemporaneidade do risco, em virtude de a vítima não residir mais no imóvel em comum. A decisão combatida considerou demonstrado o risco à integridade física e psicológica da ofendida, com base em boletins de ocorrência, relatos de ameaças e descumprimentos anteriores das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se persistem os pressupostos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência aplicadas, notadamente afastamento do lar, proibição de aproximação e monitoração eletrônica, diante de alegações de perda de atualidade da situação de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.249) reconhece que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, podendo ser fixadas por prazo indeterminado e independentemente da existência de inquérito ou ação penal. Persistindo o risco, devem ser mantidas.
4. No caso concreto, a vítima relatou episódios reiterados de violência verbal, física e psicológica, bem como descumprimentos das medidas protetivas. Há indícios suficientes para justificar a manutenção da cautela judicial.
5. A argumentação de que a vítima não residia no imóvel em comum não afasta a necessidade das medidas, já que a suposta ausência do domicílio decorreu do próprio contexto de violência. O retorno da vítima foi autorizado judicialmente após o afastamento do agressor.
6. A alegação de esvaziamento da situação de risco não encontra respaldo nos autos, considerando o histórico recente de novos episódios de descumprimento das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente. Medidas protetivas de urgência mantidas.